Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0717373-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rachel Vieira Damasceno Biângulo Embargado: Reginaldo José Biângulo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rachel Vieira Damasceno Biângulo contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante (Id. 43769304). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator